Tribunal: TJSP
Processo: 0027908-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PRETENSÃO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Condenação do agravante no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma dos artigos 70 e 71, parágrafo único, todos do Código Penal.
2. Revisão Criminal que visava à redução da pena, por ter o aumento

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PRETENSÃO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Condenação do agravante no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma dos artigos 70 e 71, parágrafo único, todos do Código Penal.
2. Revisão Criminal que visava à redução da pena, por ter o aumento pelo concurso formal e pelo crime continuado incorrido em bis in idem, bem como, na terceira fase, por violação ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
3. Ausência de prova nova.
4. No mais, seja perante o Juízo de primeiro grau, seja em grau de recurso, a condenação do agravante assim como a dosimetria da pena foram suficientemente motivas, não vislumbrando erro ou injustiça no processo de individualização, dentro dos limites legais.
5. Inadmissível a pretensão de reavaliação, em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal, inexistente no ordenamento jurídico.
6. Agravo desprovido.